Tribunal: CARF
Processo: 11516.003393/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003393/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.383 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DIMASA DISTR DE MAQS AUTOMOTORAS SERV E AUTOPECAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ISENÇÃO DE IPI. TAXI. VENDA PARA PESSOA FÍSICA POR MEIO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção que desonera o IPI, prevista na Lei no 8.989/95 e alterações
posteriores não se aplica aos veículos adquiridos por empresas de
arrendamento mercantil (leasing) que os arrenda aos motoristas profissionais,
que exerçam o transporte autônomo de passageiros (táxi), possuidores de
autorização para gozo de tal favor fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir R$ 3.836,86 de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), R$ 795,76 de juros de mora calculados até 30 de setembro de
2010 e R$ 2.877,64 de multa proporcional ao valor do imposto (75%), representa um crédito
tributário total consolidado de R$ 7.510,26, cujo fato gerador ocorreu em julho de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003393/2010-08
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.383 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003393/2010-08

O lançamento foi efetuado sob o fundamento de que não fora respeitado pela
empresa, responsável pela operação de venda, as normas e requisitos a que se encontra
condicionada a isenção de IPI de veículo destinado ao transporte autônomo de passageiros (táxi),
prevista na Lei no 8.989, de 1995, e na IN SRF no 606, de 2006, porque o contribuinte
(revendedor) teria efetuado a venda para pessoa física de veículo com isenção, por meio de
arrendamento mercantil (leasing), o que seria vedado pela legislação que trata da matéria.
O contribuinte ingressou com a impugnação afirmando que não deveria ser
autuado porque não é contribuinte do imposto e que deveria ser reconhecida a sua ilegitimidade
passiva, sendo inadmissível a restrição imposta por Instrução Normativa, que extrapola a esfera
de atuação de normas regulamentares e impõe restrições que, em última análise são reservadas à
lei.
Alega que o processo no qual consta o requerimento para aquisição de veículo
com isenção do IPI foi analisado pela Receita Federal, de modo que não poderia este órgão
imputar-lhe a responsabilidade tributária de operação que restou autorizada expressamente.
Argumentou que com base no art. 21 do CTN e no art. 23 do Decreto no 2.637/98,
não seria ele o contribuinte do imposto, mas sim o consumidor final, e que o sujeito passivo seria
o adquirente do veículo, pessoa física e que no caso de venda do veiculo adquirido com isenção
antes do prazo de dois anos, caberia ao proprietário do veículo recolher o imposto eventualmente
gerado na operação, de acordo com o que dispõe o artigo 6o da Lei no 8.989/95.
Aduziu que a Lei no 8.989/95 não faz restrição alguma a forma de aquisição do
veículo e não indicou a modalidade de aquisição como requisito para a concessão do benefício
fiscal, de forma que qualquer exigência além daquelas que se encontram previstas na lei seriam
ilegais.
Asseverou que o artigo 12 da IN SRF no 606/2006 não pode alterar dispositivo da
Lei no 8.989/95 “que instituiu a isenção para aquisição de veículos de aluguel de modo que a
notificação e a pretensão de lançamento do IPI sobre a referida aquisição, não tem amparo
legal e merecem ser canceladas face a ilegalidade que a macula e fere de morte”.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
O Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE argumentou que o lançamento foi
equivocado e foi efetuado por ter sido verificado um suposto descumprimento, por parte da
Recorrente, das normas e requisitos a que se encontra condicionada a isenção de IPI de veículo
destinado ao transporte autônomo de passageiros (táxi), prevista na Lei no 8.989, de 1995, e na
IN SRF no 606, de 2006.
Alega, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva da Recorrente, pelo fato de
que não teria obtido vantagem / benefício e ter de arcar com o pagamento de impostos por
ato/fato de terceiro e que a pessoa física beneficiária da isenção do IPI na aquisição de veículo
destinado ao transporte de passageiros (táxi) seria a única parte legítima a suportar o ônus do
tributo ante a alegada prática ilegal.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.383 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003393/2010-08

Argumenta que “o fenômeno da aquisição do veículo, para fins de concessão de
benefício tributário, não pode se limitar a “compra perfeita”, consubstanciada na propriedade
(direito de uso, gozo e fruição), senão igualmente às circunstâncias onde claramente há a
ocorrência da posse direta, como é o caso.
Argumenta a Recorrente que o fato do veículo, por meio formal (leasing), ter de
ser registrado em nome de empresa de arrendamento mercantil decorre de lei própria, através
de procedimentos inescapáveis.E é fato, tanto que o art. 1° da lei que rege a matéria sobre
arrendamento mercantil é clara ao dizer que o arrendatário terá o bem arrendado para seu uso,
um dos requisitos consagrados da posse.
Alega que prevê a opção de aquisição da propriedade do bem arrendado, que é a
mesma forma perfeita de aquisição, dando bem a dimensão da natureza do negócio praticado
entre a arrendante e o arrendatário.
Assim, segunda a Recorrente seria evidente que a situação aqui discutida não
difere de outras formas igualmente comuns de aquisição de bens a prazo, como ocorre nos casos
de financiamento, conhecidos como de alienação fiduciária em garantia ou reserva de domínio,
vez que em seu entendimento o objetivo final seria sempre o mesmo: ter a posse com animus da
aquisição da propriedade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada porque a legislação atribui
à Recorrente a responsabilidade pela verificação de legalidade na venda de produtos com suposta
isenção.
Nesse sentido, o art. 25 do RIPI/2010, dispõe em seu artigo 25 que “são
obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis os que desatenderem as normas e
requisitos a que estiver condicionada a imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).”
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
De fato, a isenção que desonera o IPI, prevista na Lei no 8.989/95 e alterações
posteriores não se aplica aos veículos adquiridos por empresas de arrendamento mercantil
(leasing) que os arrenda aos motoristas profissionais, que exerçam o transporte autônomo de
passageiros (táxi), possuidores de autorização para gozo de tal favor fiscal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.383 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003393/2010-08

A premissa a ser aplicada encontra-se no artigo 111 Código Tributário Nacional –
CTN, o qual determina que a legislação tributária que dispuser sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente. Nesse sentido a lei de isenção do IPI deve ser aplicada de forma
restritiva.
Ora, a Lei no 8.989/1995, que instituiu o benefício fiscal em apreço dispõe em seu
artigo 1o que são isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de
passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil
centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a
combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: I
- motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade
atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização,
permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à utilização na categoria
de aluguel (táxi); II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou
concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos
de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do
veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi); III -
cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à utilização
nessa atividade; IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
Em referido artigo 1o da Lei 8.989/95 não está autorizada a concessão de isenção
de IPI para compradores classificados como arrendadores mercantis e, por sua vez o veículo
objeto da lide, que a princípio seria destinado a motorista profissional que exerce o transporte de
passageiros na modalidade de táxi, potencial beneficiário da isenção fiscal, foi, de fato, adquirido
por empresa estabelecida no ramo de arrendamento mercantil (BANCO ITAÚ LEASING S/A).
Destarte, não se pode entender que o motorista tem direito à isenção se utilizar o
arrendamento mercantil como forma de pagamento, porque, por princípio, o bem ainda não lhe
pertence, pelo contrário, está sendo alugado pelo motorista, aluguel este que poderá ou não ser
convertido em venda.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar apontada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.383 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003393/2010-08

Fl. 72
DF CARF MF
Original